Tribunal: TJMT
Processo: 1038706-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038706-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SOUZA DE ABREU - CPF: 318.218.201-34 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CNPJ: 15.960.198/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CPF: 240.786.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por João Carlos Souza de Abreu contra decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que manteve a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, indeferindo o pedido de redução para 15%, apesar da alegação de comprometimento da subsistência familiar e da existência de filho com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada a obstar a rediscussão do percentual de penhora anteriormente fixado; e (
ii
) estabelecer se é juridicamente viável a redução do percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante, à luz de sua situação financeira atual e das necessidades especiais de seu dependente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de novo pedido fundamentado em fatos supervenientes, como o agravamento da condição financeira do devedor e os cuidados especiais com seu filho, afasta a identidade de causas e impede o reconhecimento de coisa julgada material.

A impenhorabilidade dos rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e diante da ausência de outros meios executórios eficazes.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite a penhora parcial de verbas salariais, inclusive abaixo do limite legal de 50
salários mínimos
, com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

O agravante demonstrou possuir rendimentos elevados, mas também compromissos financeiros relevantes e despesas médicas contínuas com dependente com encefalopatia crônica, o que justifica a revisão do percentual fixado.

A execução tramita há mais de 16 anos, e a constrição parcial sobre os vencimentos revela-se necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem ofensa ao mínimo existencial.

A redução da penhora para 20% dos rendimentos líquidos equilibra os interesses das partes, preservando a dignidade do devedor e a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A rediscussão de percentual de penhora anteriormente fixado não configura coisa julgada material quando fundada em fatos supervenientes devidamente comprovados.

A penhora sobre rendimentos pode ser relativizada em percentual inferior a 30%, desde que comprovado que a medida compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

A fixação de percentual de penhora deve considerar a remuneração do executado, suas despesas essenciais e a duração da execução, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023; TJ-SP, AI 2111466-62.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Virgilio
de Oliveira Junior, j. 10.01.2024; TJ-PR, AI 0129702-41.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 24.04.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1038706-81.2025.8.11.0000

JOAO CARLOS SOUZA DE ABREU

x

MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS SOUZA DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0032159-12.2008.8.11.0041, movida por MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, manteve a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do executado, indeferindo o
pedido de redução para 15% (quinze por cento).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o desconto de 30% de seus vencimentos compromete sua subsistência e de sua família, especialmente porque possui um filho portador de necessidades especiais (encefalopatia crônica) que demanda tratamento médico contínuo e dispendioso.

Sustenta que, embora aufira remuneração mensal superior a R$30.000,00 (trinta mil reais), possui diversos empréstimos consignados que já comprometem mais da metade de seus rendimentos, além de gastos expressivos com plano de saúde e tratamentos médicos.

Argumenta que a decisão agravada viola os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, pois não considerou adequadamente sua realidade financeira e familiar.

Requer a reforma da decisão para que o percentual de penhora seja reduzido para 15% de seu
s vencimentos líquidos.

Foi concedida liminar para reduzir provisoriamente o percentual de desconto para 15% até o julgamento final do recurso (ID 335161880).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(ID 343011875)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA
COISA JULGADA
)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela agravada quanto à existência de coisa julgada material sobre a questão discutida neste recurso.

Compulsando os documentos juntados aos autos, verifico que a matéria relativa à penhora de 30% dos rendimentos do agravante já foi objeto de análise por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1016748-10.2023.8.11.0000, julgado pela Quarta Câmara de Direito Privado, com acórdão transitado em julgado em 15/02/2024 (ID 335134390).

No referido julgamento, a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a penhora de 30% dos rendimentos do agravante, sob o fundamento de que "
a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada no interesse do credor a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna
" (ID 335134388).

Ocorre que, após o trânsito em julgado daquela decisão, o agravante formulou novo pedido de reconsideração perante o juízo de primeiro grau, alegando fatos supervenientes relacionados ao agravamento de sua situação financeira e às necessidades de seu filho portador de necessidades especiais.

O juízo a quo, ao analisar o pedido, proferiu nova decisão específica (ID 326245867), indeferindo a reconsideração, mas fundamentando sua conclusão na análise das novas alegações e documentos apresentados pelo executado.

Nesse contexto, embora a matéria guarde similaridade com aquela já decidida no agravo anterior, entendo que não há identidade absoluta entre as causas de pedir, uma vez que o presente recurso se volta contra decisão que analisou alegações de fatos supervenientes ao julgamento anterior.

Assim,
REJEITO

a preliminar de coisa julgada
e passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de redução do percentual de penhora sobre os rendimentos do agravante de 30% para 15%, considerando suas alegações de comprometimento da subsistência familiar.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar

que os valores
penhorados
são indispensáveis à sua subsistência
.

Ocorre que a
jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015).
RELATIVIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento
princípio
lógico, mediante a
ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa
humana.
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus
familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários-mínimos
, o § 2o do art. 833 do
CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019
).
5. Embargos de
divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)

No caso em análise, após detida análise dos documentos juntados aos autos, verifico que o agravante é servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente de Tributos Estaduais, com remuneração bruta mensal superior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), conforme holerite juntado ao ID 326245871.

De fato, o agravante comprovou possuir diversos empréstimos consignados que comprometem parte significativa de seus rendimentos, bem como gastos com plano de saúde para si e seus dependentes, incluindo um filho portador de necessidades especiais diagnosticado com Encefalopatia Crônica (
IDs
326245873, 326245874, 326245886).

Por outro lado, a execução em questão tramita há mais de 16 anos, sem que o agravante tenha demonstrado efetivo esforço para adimplir a obrigação.

Nesse contexto, considerando o elevado valor da remuneração do agravante, a natureza da dívida executada, o longo tempo de tramitação do processo e a necessidade de garantir a efetividade da execução, entendo que a penhora
parcial
dos rendimentos líquidos do executado não compromete sua subsistência digna nem de sua família.

Contudo, não se pode ignorar a comprovação de que o agravante possui um filho portador de necessidades especiais que demanda tratamentos médicos contínuos, conforme
laudos médicos juntados ao ID 326245886 e 326245887, bem como os gastos com plano de saúde e outros tratamentos essenciais.

Diante desse quadro fático, aplicando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e buscando equilibrar o direito do credor à satisfação de seu crédito com a preservação da dignidade do devedor e de sua família, entendo adequada a redução do percentual de penhora para
20
% (
vinte
por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

Esse percentual, a meu ver, mostra-se suficiente para garantir a efetividade da execução sem comprometer as necessidades básicas do agravante e de seus dependentes, especialmente considerando os cuidados especiais requeridos por seu filho.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DA VERBA SALARIAL DA EXECUTADA. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PENHORA PARCIAL DA VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 833,
INC
.
IV, DO CPC. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXCLUIU A EXPRESSÃO 'ABSOLUTAMENTE
IMPENHORÁVEIS', CONFERINDO D
ISCIPLINA MENOS RÍGIDA À MATÉRIA.

VERBA SALARIAL QUE DEVE SER PARCIALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO DEVEDOR, SOB PENA DE SE TUTELAR A INADIMPLÊNCIA E DE IMPEDIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA QUE NÃO PODE COMPROMETER O SUSTENTO DA EXECUTADA, SOB O RISCO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA. POSSIBILIDADE DE PENHORA, PORÉM, DO PERCENTUAL DE 20% DO SALÁRIO LÍQUIDO DA EXECUTADA. DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2111466-62.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.:
Virgilio
de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 20% DA VERBA SALARIAL E APOSENTADORIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que deferiu a penhora de 20% da sua verba salarial e aposentadoria em sede de cumprimento de sentença, alegando que sua renda é destinada integralmente ao seu sustento e requerendo a impenhorabilidade dos proventos.
II.
Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria do executado em cumprimento de sentença, considerando a alegação de que os proventos têm natureza alimentar e são utilizados integralmente para seu sustento. III. Razões de decidir
. 3.

A penhora de 20% dos proventos do agravante não compromete o sustento do devedor e de sua família, pois ainda restará renda suficiente após a constrição. 4. O agravante não apresentou provas de que a penhora prejudicará sua subsistência, considerando suas despesas mensais e a renda total.
5.
A jurisprudência admite a penhora de verbas alimentares em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do
devedor.
IV
. Dispositivo e tese6. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido. Tese
de julgamento: A penhor
a de verbas salariais ou de aposentadoria é admitida excepcionalmente quando não comprometer o sustento do devedor e de sua família,
respeitando-se o princípio da dignidade humana e a razoabilidade na constrição dos
valores._________Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, § único; CPC/2015,
art
. 833,
IV.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467 .218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24 .06.2024; TJPR, 19a Câmara Cível, 0069141-51.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, j. 02 .12.2024.

(TJ-PR 01297024120248160000 Nova Esperança, Relator.:
andrei
de oliveira
rech
, Data de Julga
mento: 24/04/2025, 19a Câmara Cível,
Data de
Publicação: 24/04/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026